Tribunal: TJSP
Processo: 2064298-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
1. Agravante alega nulidade da sua citação por edital na fase processo de conhecimento. 2. Agravante não localizada no endereço que apontava como sendo de sua residência à época. 3. Ausência de fato impeditivo para realização da citação editalícia. 4. Recurso desprovido.